Tribunal: TJDFT
Processo: 0756125-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756125-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NADIR DIAS DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente formulou expressamente (ID 38036292) pedido de desistência do recurso interposto (ID 37817656), homologo o referido pedido. Custas, se houver, pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 15 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal